Tribunal: STF
Processo: ARE 1565396
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUPRIMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, CPC. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 343 STF. INCIDÊNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. - A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade ou contradição, bem como nos casos de omissão do Juiz ou Tribunal. Não ocorrendo qualquer uma das hipóteses, descabe o manejo do recurso em apreço. - A violação à norma jurídica, prevista no art. 966, V, do CPC, legitima o manejo da rescisória quando o pronunciamento meritório transitado em julgado não aplicou a lei ou a aplicou de forma errônea. - Incidência da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal. Precedente da Corte Especial deste Tribunal Regional Federal.” (Ação Rescisória nº 5011019-65.2020.4.04.0000, 2ª Seção, Rel. Juiz Federal Giovani Bigolin, j. 12.11.2020)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, caput, II e XXXVI, da Constituição da República. Defende-se, em síntese, que a matéria relativa aos juros de mora (art. 1º-F da Lei 9.494/97) já se encontrava pacificada neste Supremo Tribunal desde o julgamento do RE 453.740/RJ em 2007, o que tornaria inaplicável a Súmula 343/STF.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
A controvérsia cinge-se à aplicabilidade da Súmula 343/STF em face de matéria com índole constitucional já apreciada pelo Plenário desta Corte à época da formação da coisa julgada.
É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o óbice da Súmula 343/STF não se aplica quando a controvérsia jurídica repousa sobre a interpretação de normas constitucionais. O Plenário deste Tribunal, no julgamento do RE 328.812-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, entendeu pela inaplicabilidade da Súmula 343 nos casos cuja matéria de fundo tem cunho constitucional, mesmo que a decisão rescindenda tenha se baseado em interpretação controvertida ou seja anterior à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a ementa:

“Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário. 2. Julgamento remetido ao Plenário pela Segunda Turma. Conhecimento. 3. É possível ao Plenário apreciar embargos de declaração opostos contra acórdão prolatado por órgão fracionário, quando o processo foi remetido pela Turma originalmente competente. Maioria. 4. Ação Rescisória. Matéria constitucional. Inaplicabilidade da Súmula 343/STF. 5. A manutenção de decisões das instâncias ordinárias divergentes da interpretação adotada pelo STF revela-se afrontosa à força normativa da Constituição e ao princípio da máxima efetividade da norma constitucional. 6. Cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição constitucional, ainda que a decisão rescindenda tenha se baseado em interpretação controvertida ou seja anterior à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal. 7. Embargos de Declaração rejeitados, mantida a conclusão da Segunda Turma para que o Tribunal a quo aprecie a ação rescisória. (RE 328812 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,DJe 02-05-2008)

Nesse sentido: RE 111.656-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 03.12.2008; AI 704.301, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 01.09.2008; e AI 555.806-AgR, Rel. Min. Eros Grau, DJe 18.04.2008.
 No julgamento do RE 590.809 (Tema 136), esta Corte reafirmou que a segurança jurídica da coisa julgada não pode prevalecer quando o título judicial afronta a interpretação constitucional fixada por este Tribunal.
No caso sub examine, é incontroverso que, em 24/08/2007, por ocasião do julgamento do RE 453.740/RJ, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com redação da MP 2.180-35/2001), chancelando sua aplicação imediata às ações em curso.
Nesse contexto, verifica-se que o trânsito em julgado do acórdão rescindendo ocorreu em 2008, portanto, em data posterior ao pronunciamento do órgão máximo desta Corte sobre a constitucionalidade do tema.
Logo, diferente do que sustenta o acórdão recorrido, a “pacificação” da matéria para fins de afastamento da Súmula 343 não se condiciona ao advento do regime de Repercussão Geral. O julgamento pelo Plenário, no sistema de controle de constitucionalidade, possui força suficiente para nortear a interpretação de todo o Poder Judiciário. O fato de o Tema 435 (AI 842.063) ter sido julgado em 2011 sob o rito da Repercussão Geral constituiu mera etapa processual de racionalização de demandas, mas o conteúdo do direito e a natureza constitucional da questão já haviam sido sedimentados em 2007.
Assim, ao afastar a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97 em decisão transitada em julgado em 2008, o juízo rescindendo ignorou a interpretação constitucional já conferida pelo STF, incidindo em violação direta à norma jurídica (art. 966, V, do CPC). A manutenção de tal julgado, sob o manto de uma suposta “controvérsia” que o Plenário desta Corte já havia dirimido, esvazia a autoridade das decisões deste Tribunal.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar procedente a ação rescisória do acórdão proferido na Ação Ordinária n.º 97.00.15569-2/PR, com trâmite perante a 7ª Vara Federal de Curitiba/PR, Apelação Civil n.º 2004.04.01.010283-2/PR. Invertidos os ônus da sucumbência.
Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente